Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA. DESACATO. TESE DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, e o absolveu dos delitos do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 e artigos 147, caput, 163, par. único, inciso III, e 331, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes para condenar o apelante pelo crime de ameaça; e (ii) se há incompatibilidade entre o crime de desacato e a Convenção Americana de Direitos Humanos, com a consequente condenação.
III. Razões de decidir:
3. As ameaças narradas na fase de inquérito não foram confirmadas em sede judicial. As testemunhas policiais narraram não terem presenciado ameaças, mas apenas estado de exaltação do apelado. Destarte, a vítima disse que não se sentiu ameaçada pelo apelado, bem como que as alegações deste eram no sentido de querer conversar apenas.
4. Não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal (desacato) e o art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (liberdade de pensamento e de expressão).
5. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, prevê, em seu art. 13.1, o direito de liberdade de pensamento e de expressão. Contudo, não se pode utilizar esta liberdade de expressão como premissa para concluir pela incompatibilidade do crime de desacato com este dispositivo. Este delito representa um abuso do direito de liberdade de expressão e, como é do conhecimento, no âmbito jurídico, excessos geralmente são passíveis de punição.
6. O próprio art. 13, em seu item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, restringe a liberdade de expressão, prevendo responsabilização em caso de abuso.
7. Todavia, eventuais palavras grosseiras proferidas no contexto da prisão em flagrante, quando não possuem lesividade suficiente para ensejar o desrespeito à atividade exercida pelo funcionário público e o desprestígio à Administração Pública, são insuficientes para configurar a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo artigo 331 do Código Penal. É o que se verifica na presente casuística.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.